Tribunal: TRF3
Processo: 5004633-28.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
167/549)

5004633-28.2024.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004633-28.2024.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO ÚLTIMO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 20/11/2018 (DER), mediante averbação, no CNIS, das diferenças remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista nos respectivos salários-de-contribuição, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros de mora e correção monetária, e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se deve ser conhecido o recurso do INSS quanto à alegação de natureza indenizatória do auxílio-alimentação, diante da eventual dissociação das razões recursais em relação à sentença; e (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na DER ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais que versam sobre a natureza indenizatória do auxílio-alimentação não guardam correspondência com os fundamentos da sentença, que não tratou especificamente dessa verba, caracterizando ausência de impugnação específica, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

A controvérsia quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros deve ser resolvida à luz das teses firmadas nos Temas no 350/STF e no 1.124/STJ, que tratam do interesse de agir e da fixação da data de início do benefício e de seus efeitos financeiros.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora formulou requerimento administrativo de revisão em 27/09/2024, instruído com a documentação essencial decorrente da reclamação trabalhista, o que configura o interesse de agir.

Considerando que a prova essencial à revisão somente foi apresentada na via administrativa por ocasião do último requerimento, e não anteriormente, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, impondo a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo admissível sua alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Não há prescrição quinquenal a ser aplicada, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal contado do requerimento administrativo. A exigência de autodeclaração constitui procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. Não há comprovação de valores a serem compensados. A sentença não condenou o INSS ao pagamento de custas e já observou a Súmula no 111/STJ.

É descabida a condenação da parte autora em honorários recursais, pois o recurso foi provido, ainda que parcialmente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Critérios de juros de mora e correção monetária alterados, de ofício.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece da apelação quando as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença.

2. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a apresentação de prova essencial apenas no curso do procedimento administrativo, impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do respectivo requerimento.

3. Os critérios de juros de mora e correção monetária podem ser adequados de ofício para observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.011; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Portaria INSS no 450/2020; Súmula no 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1.124; STJ, AgRg no REsp no 1.381.583/AM; STJ, REsp no 1006110/SP; STJ, REsp no 187326/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004633-28.2024.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: JOAO BATISTA BEZERRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou PROCEDENTE o pedido, para revisar o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, desde 20/11/2018 (DER), averbando no CNIS, mês a mês, os acréscimos das diferenças remuneratórias apuradas em decorrência da reclamação trabalhista nos respectivos salários-de-contribuição, observados os limites previstos na legislação, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- que o auxílio-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva do trabalho, não inserido no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), não tem natureza salarial, mas sim indenizatória, não podendo ser considerado salário-de-contribuição, pois sobre ele não incide a contribuição previdenciária;

- que o termo inicial dos efeitos financeiro deve ser fixado na data da citação;

- que deve ser observada a prescrição quinquenal;

- que os valores recebidos administrativamente e que não podem ser acumulados com o benefício concedido deverão ser descontados do montante devido;

- que, para implantação do benefício, a parte autora deverá juntar autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, ou renunciar expressamente aos valores que excedam o teto de 60 salários mínimos na data da propositura da ação;

- que está isento de custas;

- que os honorários advocatícios foram fixados em valor exagerado.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.DA INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

A apelante insurge-se, equivocadamente, contra matéria divorciada dos fundamentos da sentença.

Com efeito, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, condenou o INSS a:

"a) averbar no CNIS, mês a mês, os acréscimos das diferenças remuneratórias apuradas em decorrência da reclamação trabalhista (ação 1001592-28.2017.5.02.0441) nos respectivos salários-de-contribuição do autor, observados os limites previstos na legislação;

b) revisar o valor da renda mensal inicial do benefício previdenciário de aposentadoria (NB 188.197.615-4), mediante a inclusão nos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo das parcelas acrescidas em decorrência da reclamação trabalhista, na forma identificada no item 'a';

c) pagar o valor das diferenças vencidas, desde a DER (20/11/2018), com o acréscimo de atualização monetária e juros moratórios, observado o apurado no 'item b'." (ID 350238308)

E, em suas razões, o INSS alega ser indevida a inclusão de valores recebidos a título de auxílio-alimentação no salário-de-contribuição, quanto à inclusão do auxílio-alimentação no salário-de-contribuição.

Assim, é se concluir que, nesse ponto, as razões de apelo estão dissociadas da sentença, não podendo ser conhecido o recurso.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação."

(STJ, AgRg no REsp no 1.381.583/AM, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013)

"Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes."

(STJ, REsp no 1006110 / SP, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 02/10/2008)

"Apelação não conhecida por se considerar que as razões apresentadas são desconexas com a decisão recorrida."

(STJ, REsp no 187326 / SP, 5a Turma, Relator Ministro Félix Fischer, DJ 07/06/1999, pág. 121)

No mais, as partes não recorrem quanto à revisão do benefício, restringindo-se o inconformismo do INSS, manifestado nas razões de apelo, às alegações de:

- que o termo inicial dos efeitos financeiro deve ser fixado na data da citação;

- que deve ser observada a prescrição quinquenal;

- que os valores recebidos administrativamente e que não podem ser acumulados com o benefício concedido deverão ser descontados do montante devido;

- que, para implantação do benefício, a parte autora deverá juntar autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, ou renunciar expressamente aos valores que excedam o teto de 60 salários mínimos na data da propositura da ação;

- que está isento de custas;

- que os honorários advocatícios foram fixados em valor exagerado. DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

Sobre essa questão, o E. STJ, ao apreciar o Tema 1.124, firmou a seguinte tese jurídica:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

"I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

Sendo assim, entendo que as normas jurídicas firmadas em mencionados precedentes (Temas nos 350/STF e 1.124/STJ) devem ser conciliadas, especialmente porque o precedente do C. STJ não pode se sobrepor ao do E. STF.

Além disso, na análise desta questão, há que se considerar que o STJ, ao enfrentar o tema, buscou estabelecer "as consequências para o segurado de um agir precipitado ou negligente, em situações concretas nas quais, por culpa do próprio interessado, a prova fundamental de seu alegado direito vem a ser produzida ou apresentada somente em Juízo, subtraindo do INSS, assim, a possibilidade de bem cumprir o seu dever legal de analisar de forma exauriente, na esfera administrativa, o direito postulado. E, ainda, as consequências para aquelas condutas do INSS em que ele, descumprindo seu dever legal, deixa de viabilizar ao segurado a complementação da documentação porventura anexada ao seu requerimento administrativo", conforme consignado no voto do e. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Na singularidade, não há que se falar em ausência de interesse processual, considerando que a parte autora formulou, na esfera administrativa, pedido de revisão do benefício em 27/09/2024, objetivando a inclusão, no salário-de-contribuição, de valores percebidos em ação trabalhista, como se vê do ID 350238301.

Sendo assim, ficou caracterizado o interesse processual, nos termos do Tema no 350/STF e item 1.1 do Tema no 1.124/STJ.

O termo inicial dos efeitos financeiros, por sua vez, deve ser fixado na data de entrada do último REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO, em 27/09/2024, considerando que a prova essencial para revisão do benefício somente foi apresentada nessa ocasião, e que a tal prova o INSS não teria acesso, a menos que a parte o apresentasse quando do pedido administrativo, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

Não há que se falar em prescrição, pois a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado do requerimento administrativo.

Não consta, dos autos, comprovação de valores a serem compensados.

Esclareço que a exigência de apresentação de autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020 é um procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, que dispensa determinação judicial. DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado. DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, já fixada em conformidade com a Súmula no 111/STJ, e à isenção de custas e despesas processuais, as quais não foram incluídas na condenação, ausente o interesse do INSS em recorrer.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, (i) CONHEÇO PARCIALMENTE do apelo do INSS e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 27/09/2024, data do último requerimento administrativo de revisão, e DETERMINO, DE OFÍCIO, a alteração de juros de mora e correção monetária, nos termos expendidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença apelada.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO ÚLTIMO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 20/11/2018 (DER), mediante averbação, no CNIS, das diferenças remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista nos respectivos salários-de-contribuição, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros de mora e correção monetária, e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se deve ser conhecido o recurso do INSS quanto à alegação de natureza indenizatória do auxílio-alimentação, diante da eventual dissociação das razões recursais em relação à sentença; e (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na DER ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais que versam sobre a natureza indenizatória do auxílio-alimentação não guardam correspondência com os fundamentos da sentença, que não tratou especificamente dessa verba, caracterizando ausência de impugnação específica, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

A controvérsia quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros deve ser resolvida à luz das teses firmadas nos Temas no 350/STF e no 1.124/STJ, que tratam do interesse de agir e da fixação da data de início do benefício e de seus efeitos financeiros.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora formulou requerimento administrativo de revisão em 27/09/2024, instruído com a documentação essencial decorrente da reclamação trabalhista, o que configura o interesse de agir.

Considerando que a prova essencial à revisão somente foi apresentada na via administrativa por ocasião do último requerimento, e não anteriormente, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, impondo a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo admissível sua alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Não há prescrição quinquenal a ser aplicada, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal contado do requerimento administrativo. A exigência de autodeclaração constitui procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. Não há comprovação de valores a serem compensados. A sentença não condenou o INSS ao pagamento de custas e já observou a Súmula no 111/STJ.

É descabida a condenação da parte autora em honorários recursais, pois o recurso foi provido, ainda que parcialmente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Critérios de juros de mora e correção monetária alterados, de ofício.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece da apelação quando as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença.

2. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a apresentação de prova essencial apenas no curso do procedimento administrativo, impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do respectivo requerimento.

3. Os critérios de juros de mora e correção monetária podem ser adequados de ofício para observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.011; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Portaria INSS no 450/2020; Súmula no 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1.124; STJ, AgRg no REsp no 1.381.583/AM; STJ, REsp no 1006110/SP; STJ, REsp no 187326/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente o apelo e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, e determinar, de ofício, a alteração de juros de mora e correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão